Tribunal: STF
Processo: RE 86687
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO APÓS INQUERITO ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 105, II, DA CONSTITUIÇÃO, CONSTITUI TEMA
NÃO VENTILADO NA DECISÃO RECORRIDA (SÚMULA 356). ACÓRDÃO QUE ATENDEU
O DISPOSTO NOS ARTS. 332 E 358, II, DO COD. PROC. CIVIL.
DISCREPANCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.